Tribunal: TJMT
Processo: 1053715-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINE FERNANDES RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 289.835.688-36 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1053715-85.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

FRANCINE FERNANDES RAMOS DE OLIVEIRA

Recorrido (a):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE SINAL DE CELULAR E INTERNET MÓVEIS. INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente afirma ter contratado junto à Recorrida, em 02/02/2022, os serviços de telefonia, internet e tv por assinatura para sua família, tendo ainda contratado internet pós paga de 300MB para cada uma das linhas telefônicas. Aduz, todavia, que os serviços contratados não foram disponibilizados para a sua linha telefônica (65)96xx-0065, tendo a parte autora, ficado entre os dias 03/02/2022 a 01/03/2022 sem ter acesso a internet e telefone em seu aparelho móvel.

2.

Aduz a Recorrente que é empreendedora digital, trabalhando de forma 100% online, e que sofreu danos extrapatrimoniais em razão de ter ficado por 27 dias sem ter os serviços de internet e telefonia em seu aparelho, razão pela qual pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Se o consumidor alega ter ocorrido falha na prestação dos serviços, em razão da ausência de fornecimento dos serviços de telefonia e internet móvel, cabia à Recorrida comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5.

Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do serviço, deve ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação dos serviços.

6.

O mero descumprimento contratual não gera direito a reparação por dano moral, mas no caso em comento, a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente e, ainda sim, permaneceu por 27 dias sem os serviços contratados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

7.

Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023